Tribunal: TJSP
Processo: 2036066-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Obrigação de Fazer - Plano de Saúde – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 48 horas, a emissão de novo boleto no valor de R$ 3.248,46, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00 por boleto emitido em desacordo com o determinado, limitada a R$100.000,00 – Inconformismo da ré,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Obrigação de Fazer - Plano de Saúde – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, no prazo de 48 horas, a emissão de novo boleto no valor de R$ 3.248,46, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00 por boleto emitido em desacordo com o determinado, limitada a R$100.000,00 – Inconformismo da ré, alegando que não há se falar em afastamento dos reajustes anuais aplicados no plano de saúde coletivo "sub judice", em razão da expressa previsão legal e contratual. Requer, ainda, o afastamento da multa cominatória e, subsidiariamente, a redução das astreintes – Descabimento – Expressivo aumento verificado na mensalidade do seguro saúde da autora que evidencia, ao menos em cognição sumária, abusividade manifesta e notório desequilíbrio contratual – Probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado no risco de inadimplência e na consequente exclusão de cobertura e cancelamento do contrato – Inteligência do art. 300 do CPC - Multa diária que somente incidirá em caso de descumprimento da obrigação, e tem o legítimo objetivo de compelir que a parte cumpra a obrigação imposta na decisão judicial - Quantum fixado com razoabilidade, em patamar que não se mostra abusivo frente a capacidade econômica da agravante e a necessidade do agravado em ter medida cumprida – Recurso desprovido.